Tribunal: TJBA
Processo: 0002097-30.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002097-30.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ABNALDO CLAUDIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2008. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E, JUROS DA POUPANÇA E, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECÍPROCOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidor público efetivo, visando ao recebimento de verbas salariais inadimplidas referentes ao ano de 2008 — salários mensais, férias e décimo terceiro — no montante de R$ 3.878,11, além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O Município alegou prescrição parcial, ausência de inadimplemento, critérios incorretos de atualização e inexistência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as pretensões do servidor encontram-se atingidas pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se restou comprovado o inadimplemento das verbas salariais indicadas; (iii) determinar os critérios corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; e (iv) avaliar a configuração de dano moral decorrente do inadimplemento salarial prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a ação foi ajuizada em 2009 e as verbas cobradas são referentes ao exercício de 2008, respeitando o prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A existência do vínculo efetivo do servidor com o Município, a investidura mediante concurso e a efetiva prestação de serviço público foram comprovadas por documentos não impugnados. Nessa hipótese, cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, o que não foi feito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que, comprovado o exercício funcional, presume-se o inadimplemento quando não há prova de quitação pela Administração. Não se exige do servidor prova negativa de pagamento.

6. O inadimplemento das verbas remuneratórias, embora reprovável, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausentes elementos concretos de violação aos direitos da personalidade (honra, dignidade, integridade psíquica). A jurisprudência do STJ exige demonstração objetiva do abalo extrapatrimonial.

7. Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ: atualização monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento de cada parcela e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação até 08/12/2021. Após essa data, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC mensal, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

8. A condenação do Apelado ao pagamento de honorários e custas não se sustenta, pois ele obteve êxito na maior parte dos pedidos e é beneficiário da justiça gratuita. No entanto, em razão do provimento parcial do Apelo e da reforma da sentença quanto aos danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca, fixando-se honorários em 10% para cada parte sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Ajuizada a ação no ano seguinte ao inadimplemento, não incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

2. Comprovada a prestação de serviço e o vínculo funcional, presume-se o não pagamento das verbas remuneratórias se a Administração não provar a quitação.

3. O mero inadimplemento salarial não configura dano moral, ausente demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade.

4. A correção monetária de verbas devidas a servidores públicos deve observar o IPCA-E desde o inadimplemento e os juros da poupança desde a citação até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser fixados honorários advocatícios de forma proporcional para ambas as partes, observando-se o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 04181515820168090099, Rel. Des. Breno Caiado, j. 27.09.2024; TJ-SC, Apelação nº 00667226520048240023, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 04.04.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002097-30.2009.8.05.0264, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e Apelado
ABNALDO CLAUDIANO DOS SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.